Tribunal: STF
Processo: RE 88161
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
- PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO. POLICIA MILITAR. PERDA DE POSTO OU
PATENTE. LEI ESTADUAL SUPLETIVA (LEGITIMIDADE). DECISÃO
ADMINISTRATIVA. - LEI SUPLETIVA ESTADUAL, PERTINENTE A DISCIPLINA
DE POLICIA-MILITAR, QUE INSTITUIU O PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO, DE
CARÁTER ADMINISTRATIVO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.